Tribunal: TJMT
Processo: 1032835-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032835-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (EMBARGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.413.951/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA LIBERAÇÃO DE VALORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU FALTA DE ANUÊNCIA DA DEPOSITÁRIA E EXISTÊNCIA DE RECURSOS PENDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de homologação de acordo para liberação de valores sob responsabilidade de depositária nomeada.

2.

Alegação de omissão quanto à manifestação anterior da depositária reconhecendo valor incontroverso e requerendo sua liberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se se o acórdão embargado foi omisso ou incorreu em erro ao
desconsiderar
manifestação da depositária que reconheceu como incontroverso determinado valor e requereu sua liberação, concluindo, ainda assim, pela ausência de anuência para homologação do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A petição da depositária reconhecendo valor como incontroverso é anterior à audiência em que ela se opôs ao acordo. O acórdão considerou válida essa oposição posterior, afastando a alegada omissão.

5.

A existência de recursos pendentes que discutem a destinação dos valores, somada à ordem de penhora proveniente de outro juízo, reforça a impossibilidade de homologação do acordo, independentemente da anuência da depositária.

6.

Não houve omissão, erro ou contradição na decisão embargada, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão quando a decisão analisa manifestação anterior da parte e a afasta com fundamento em fato superveniente relevante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rubem Krug, com pedido de efeito infringente, em face do acórdão de id. 295441879, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, a qual indeferiu a homologação de acordo para levantamento de valores depositados judicialmente.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de anuência expressa de todas as partes, especialmente da depositária Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., e na existência de recursos pendentes que podem afetar a destinação dos valores. Destacou, ainda, que a Via Fértil se manifestou expressamente contra os termos do acordo em audiência de conciliação.

O embargante alega omissão, por não ter sido considerada a petição da Via Fértil (id. 292887373), na qual a depositária reconhece como incontroverso o valor de R$ 1.517.116,50 e requer sua liberação à Dow Agrosciences, o que, segundo ele, configuraria anuência expressa. Sustenta que o fundamento sobre possível excesso de depósito parte de premissa equivocada, pois a depositária nunca alegou tal fato. Afirma que essa interpretação seria ultra petita e ignora manifestação anterior favorável à liberação. Pede, assim, o reconhecimento da omissão, a correção da premissa fática e o esclarecimento de que os valores incontroversos podem ser objeto de acordo, independentemente de nova anuência da Via Fértil.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

O embargante aduz que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afirmar que a Via Fértil se opôs ao acordo, justificando a recusa em razão de eventual excesso no valor depositado, e que não houve anuência desta, nem expressa nem tácita.

A tese do embargante se apoia na petição da Via Fértil de 22/06/2022 (id. 88091773 – autos principais), na qual a depositária reconhece como incontroverso o valor de R$ 1.517.116,50 (9.279 sacas de soja) e requer sua liberação à Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda. Justifica sua resistência anterior pelo receio de “pagar mal ou pagar duas vezes” diante da ausência de manifestação da Dow e de decisão judicial que condicionava o pagamento à sua anuência.

Apesar da manifestação da Via Fértil em 22/06/2022, o acórdão embargado destacou que, em audiência posterior no CEJUSC deste Tribunal, a depositária se opôs ao acordo. Considerou-se que a resistência era justificada, já que o acordo não a exonerava da obrigação de restituir valores ainda não depositados, nem garantia de ressarcimento em caso de excesso. O acórdão também mencionou o Agravo de Instrumento no 1007761-82.2023.8.11.0000, interposto pela Via Fértil, como indicativo da controvérsia sobre retenção e prestação de contas.

A manifestação da Via Fértil em 22/06/2022 indicava, naquele momento, o reconhecimento de determinado valor como incontroverso, com pedido de liberação à Dow. Contudo, a posterior oposição expressa em audiência de conciliação, conforme destacado no acórdão, prevaleceu sobre a anuência anterior, por ocorrer no contexto específico do acordo que se buscava homologar. O acórdão não partiu de premissa fática equivocada ao ignorar a petição anterior, mas sim considerou a manifestação contrária mais recente, feita em ato processual relevante, como justificativa válida para a não homologação.

Ressalte-se, ainda, que a negativa de homologação não se baseou apenas na ausência de anuência da Via Fértil. O acórdão também considerou, de forma autônoma, a existência de recursos pendentes que afetam a destinação dos valores, como o Agravo de Instrumento no 1008015-55.2023.8.11.0000, interposto pela Agripar, que trata da reserva de 30% para honorários advocatícios e atualmente tramita em fase de Recurso Especial. Essa pendência reforça que os valores não são totalmente incontroversos.

Além disso, os valores cuja liberação se busca estão vinculados a penhora determinada pela 26a Vara Cível de São Paulo/SP, cabendo a esse juízo decidir sobre sua destinação. A existência de outros credores nos autos da execução de origem, como Banco GMAC S/A, Banco Rodobens S/A e Edson Basso, reforça a necessidade de prévia comunicação e anuência daquele juízo.

Esses fundamentos adicionais, por si só, seriam suficientes para manter o indeferimento da homologação do acordo, independentemente da questão da anuência da Via Fértil. O acórdão embargado analisou a questão de forma abrangente, considerando o cenário de litígios pendentes e a multiplicidade de interesses sobre os valores.

A pretensão da parte embargante, na verdade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

Assim, não constatada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025